Tribunal: STF
Processo: RHC 248022
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg nos EDcl no HC 826.865/SC , assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE RECURSO ESPECIAL E/OU DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Este habeas corpus foi impetrado em 29/5/2023 e se insurge contra acórdão de apelação proferido em 4/4/2023. A decisão transitou em julgado e, pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal. 



    2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    3. No caso, a defesa, além de não haver interposto recurso especial, deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação. Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP), circunstância que obsta o conhecimento do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental não provido.”.(eDOC 45, p. 1-2)



    O recorrente narra (eDOC 49) haver sido condenado a pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, e pagamento de 816 dias-multa, por infração ao disposto no artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006; e 5 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias-multa, por infração ao disposto nos artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Afirma que após denúncias anônimas, policiais militares realizaram buscas em seu veículo, onde foram encontrados 2 cigarros de maconha e mais de 400 comprimidos de ecstasy. Em seguida, os agentes encontraram na residência do paciente aproximadamente 4,5kg de maconha e mais 95 comprimidos de ecstasy.



    O recorrente aduz que as buscas veicular, pessoal e domiciliar são manifestamente ilegais, na medida em que decorrem apenas de denúncias anônimas, “sem a devida realização de diligências preliminares que justificassem tais medidas”. (p. 4)



    Quanto à busca domiciliar, sustenta que diversamente do alegado pelos policiais, o paciente não franqueou a entrada dos agentes em sua residência, de modo que devem ser consideradas nulas as provas decorrentes da invasão.



    No que se refere aos vetores do art. 42 da Lei de Drogas, destaca que a pena-base foi majorada apenas em relação a quantidade de drogas apreendidas, “todavia, tanto a jurisprudência da Corte recorrida quanto desta Corte considera inidônea a valoração negativa de apenas um desses vetores”. (p. 49, 8)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que “se determine que a Corte Superior proceda à devida apreciação do Habeas Corpus impetrado”. (p. 9)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 69)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por por decisão colegiada do STJ que não aprecia o mérito da causa. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina quanto à busca e apreensão:



    “Conforme narra o Fato 2 da denúncia aditada (Evento 62, ADITDEN1): "Foi assim que, em benefício da associação descrita no FATO 1, no dia 14 de abril de 2022, por volta das 17h30min, na Rua Pascoal Conti, Centro, no município de Lontras/SC, pertencente a esta Comarca de Rio do Sul, os denunciados EDUARDO PATRICK FRANCESCONI e SILVANA ZANINI AFFONFO transportaram e traziam consigo, no interior do veículo HONDA/CIVIC, placas FMQ-0887, para posterior comercialização, durante a pandemia do Covid-19,2 (dois) cigarros da substância conhecida popularmente como maconha, pesando aproximadamente 3,30g (três gramas e trinta decigramas) e 405 (quatrocentos e cinco) comprimidos da substância popularmente conhecida como ecstasy, bem como guardavam e tinham em depósito, no interior da residência localizada na Rodovia SC-350, s/n (casa ao lado da Marcante Eventos), bairro Albertina, Rio do Sul/SC, para posterior comercialização, 95 (noventa e cinco) comprimidos da substância conhecida popularmente como ecstasy, 10 (dez) porções da substância conhecida como maconha, pesando aproximadamente 4.366g (quatro mil, trezentos e sessenta e seis gramas), as quais são arroladas pela Portaria n. 344/1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde como capazes de causar dependência física e/ou psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar". 



    Primeiro, "em que pese Eduardo tenha inovado na audiência de instrução a descrever suposta conduta ilegal dos policiais militares que o abordaram e flagraram cometendo crimes de tráfico, sustentando que não autorizou a entrada dos milicianos em sua residência e que foi coagido a assinar a declaração de autorização constante no APF, é evidente dos autos que tal tese não encontra qualquer suporte probatório". 



    Segundo, "quando ouvido em audiência de custódia realizada logo após sua prisão, Eduardo negou a existência de qualquer irregularidade na ação policial, ocasião em que o flagrante foi devidamente homologado, haja vista a higidez de todo o procedimento que antecedeu ao ato". 



    Terceiro, observo que o contexto fático anterior à entrada na residência (estado de flagrância e o mandado de busca e apreensão) mostra ser possível o sacrifício do direito à inviolabilidade do domicílio, uma vez que, caso interrompida a diligência naquele momento, por certo que as evidências complementares da prática do tráfico de entorpecentes seriam extraviadas”. (eDOC 5, p. 6)



    Sobre essa matéria, esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RG, de minha relatoria, Dje. 10.5.2016, submetido ao rito da repercussão geral (tema 280), fixou tese no sentido de que A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Veja-se a ementa desse paradigma:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. (RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    No presente caso, consta dos autos que os policiais receberam diversas denúncias anônimas acerca do tráfico de drogas realizado pelo recorrente. Inicialmente, os agentes realizaram buscas no veículo do paciente em via pública, oportunidade na qual foi encontrada pequena porção de maconha e cerca de 405 comprimidos de ecstasy. Diante do flagrante delito de crime permanente, os agentes ingressaram, após autorização do paciente, na residência deste, onde foram encontrados 4,5kg de maconha e mais 95 comprimidos de entorpecentes.



    Logo, tratando-se de flagrante de crime permanente, verifico, em controle judicial a posteriori, nos limites cognitivos desta impetração, que o ingresso policial, não ofendeu a Constituição Federal. 



    Por fim, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de reformatio in pejus. Inocorrência. 3. Fundamentação suplementada pelo Superior Tribunal de Justiça. Fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias são suficientes para a manutenção da fração fixada. Ausente teratologia a justificar a correção da dosimetria nesta via. 4. Agravo improvido.” (HC 223.765 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 20.4.2023).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente